Tribunal: TJDFT
Processo: 0710773-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710773-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CASSIO AURELIO BRANCO GONÇALVES RECORRIDO: CONISON CATEJI SUGIYAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. NATUREZA SALARIAL. ARTIGO 833, IV, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. ÔNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada a título de salários e remuneração. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Inexistindo demonstração de que valores bloqueados decorrem do recebimento de salário ou remuneração, apta a atrair a proteção legal, deve ser mantida a constrição, uma vez que o ônus de comprovar a natureza da mencionada verba alimentar é do devedor executado. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 3°, 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente porque deixou de se manifestar acerca de argumentos que, no seu entender, teriam o condão de modificar a conclusão do julgado, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 833, inciso IV, § 2o, e 1.019, inciso I, sob o fundamento de haver demonstrado, cabalmente, que a quantia bloqueada tem natureza salarial, pois na qualidade de sócio da empresa devedora, faz uso dos “valores investidos em contas e aplicações financeiras para garantia da sua subsistência. São renda “pró-labore”. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 29864103 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular, e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação aos artigos 3o, 833, inciso IV, § 2o, e 1.019, inciso I, todos do CPC, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “o agravante não apresentou qualquer comprovante que viabilize a identificação da natureza da quantia bloqueada, já que, como observado pela decisão de origem, não juntou aos autos, sequer, extratos bancários, comprovantes de depósitos, ou qualquer outro documento apto a comprovar suas alegações e a origem da quantia” (ID 27771525 - Pág. 4). Com efeito, a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390, cujo instrumento procuratório é visto no ID 24833788 - Pág. 98. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029